Tribunal: TJMT
Processo: 1011229-88.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011229-88.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO PAULO DE MIRANDA - CPF: 041.856.281-45 (APELANTE), WALLIS NATAN MARQUES OLIVEIRA - CPF: 064.334.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011229-88.2024.8.11.0042

APELANTE: PEDRO PAULO DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 150,07 g de maconha e objetos indicativos da mercancia, em imóvel apontado como ponto de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) se a pena-base fixada na sentença deve ser revista de ofício, por ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatos coesos dos policiais militares, aliados à apreensão da substância entorpecente, papel filme, balança de precisão e dinheiro em espécie, revelam prova segura da prática do crime de tráfico.

4. A negativa de autoria do acusado está isolada nos autos e não encontra respaldo no conjunto probatório.

5. A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (maconha) é indevida, impondo-se a fixação no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Redução da pena de ofício.

Tese de julgamento: "1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando amparada em provas harmônicas, especialmente os depoimentos dos policiais e a apreensão de entorpecente e instrumentos do tráfico. 2. A pena-base não pode ser agravada apenas pela natureza da droga, quando se tratar de substância de menor potencial ofensivo e em quantidade não expressiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011229-88.2024.8.11.0042

APELANTE: PEDRO PAULO DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Pedro Paulo de Miranda,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011229-88.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Pedro Paulo de Miranda
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

Conforme Inquérito Policial, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Pernambuco, no 744, bairro Ribeirão da Ponte, nesta capital, o denunciado Pedro Paulo de Miranda, tinha em depósito 01 (uma) porção grande de maconha, com massa total de 150,07 g (cento e cinquenta gramas e sete centigramas). Já o denunciado Wallis Natan Marques Oliveira tinha em depósito o total de 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 86,87 g (oitenta e seis gramas e oitenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.75780-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar recebeu informações anônimas, dando conta que, na rua Pernambuco, no 744, bairro Ribeirão da Ponte, ocorria o tráfico de drogas. Diante disso, os policiais deslocaram-se até o local informado, ocasião em que avistaram os denunciados em frente a residência. Na sequência, ao realizar a abordagem nos indivíduos, os milicianos encontraram na posse do denunciado Wallis 01 (uma) porção de maconha.

Questionados pelos agentes públicos acerca do entorpecente, o denunciado Pedro informou que dentro da residência havia mais drogas; diante disso com a autorização do denunciado Pedro, os policiais realizaram buscas no interior do imóvel, ocasião em que localizaram, no quarto, dentro de uma mochila, 01 (um) um pedaço grande de maconha, papel filme e balança de precisão.

Segundo os policiais, o denunciado Paulo afirmou que estava guardando as drogas para o Wallis, o que foi confirmado por Wallis.

Durante conversa com a equipe policial, o denunciado Wallis, informou que havia mais maconha em sua residência. Assim, em continuidade as diligências, os policiais se deslocaram até o endereço localizada na Rua H, no 18, Núcleo Habitacional Sucuri, e, em busca domiciliar, com a autorização do denunciado Wallis, localizaram 09 (nove) porções de maconha no guarda-roupas do denunciado.

Perante a autoridade policial, os denunciados Wallis e Pedro permaneceram em silêncio.

Conforme a folha de antecedentes do denunciado Pedro Paulo, evidencia-se que ele possui vida voltada a prática de crimes, pois é reincidente específico, em razão de condenação por tráfico de drogas (processo no 0021726-28.2017.8.11.0042) cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 0005251-60.2018.8.11.0042/SEEU). Além disso, ele possui condenação definitiva pelo delito de homicídio qualificado (processo 0012612-02.2016.8.11.0042) e receptação (processo 0018340-92.2014.8.11.0042).

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais, a apreensão de droga, e objetos utilizados para o preparo do entorpecente para a mercância, aliados as informações prévias, indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de (Id. 160051606) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2021.75780-01 (Id. 160051607), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de MACONHA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/ “F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu PEDRO PAULO DE MIRANDA, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, Pedro? Como é que foi essa droga? De quem que é? Você guardava mesmo? Como é que é? Essa droga, esse depoimento dos polícias que eles deram no CISC, essa que você falou agora, está totalmente errado. Porque, na minha casa, eles não acharam nenhuma droga, doutor. Eles acharam droga na casa do Wallis, que é no outro bairro. Esse depoimento está tudo errado dos policiais. O que o senhor fazia junto com o Wallis, no momento da abordagem?
Esse endereço, Rua Pernambuco, número 744, é onde eu moro, onde minha mãe mora. Pegaram nós na Rua Chile. Eu estava jogando bola na rua. Ele chegou de moto, esse Wallis chegou de moto. A polícia desceu e abordou nós. Nessa, a polícia civil já estava conversando com ele, com esse Wallis
.
Esse policial Vicente levou eu, porque ele já prendeu eu da outra vez, porque eu tinha cheio de passagem, ele levou eu junto. Mas ele... Lá tinha um monte de gurizada. Ele levou preso
. A polícia, a denúncia disse que o senhor levou os policiais para dentro dessa casa e foi encontrado pedaço de maconha. O senhor estaria aguardando para o Wallis. É verdade isso aí ou é mentira? É mentira, senhor Meritíssimo. É mentira isso aí. É porque a droga foi achada na casa do Wallis. Ele mora no outro bairro. Eu moro no bairro Ribeirão da Ponte. Você estava com a polícia por acaso, para você saber que a droga foi encontrada na casa do outro? A polícia, ele levou... A polícia arrumou nós dentro da viatura, levou nós na casa... Ele levou a polícia na casa dele, lá no residencial Sucuri, e desenterrou a droga para a polícia. Eu estava dentro da viatura. Eu estava dentro da viatura, descaracterizado. Por isso que eu estou falando que está errado alguma coisa. Esse policial Vicente só levou eu (...).” (Mídia sob Id.162238641).

O réu WALLIS NATAN MARQUES OLIVEIRA, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) O senhor confirma esses fatos?
O que o senhor fazia junto com o Pedro, na casa do Pedro, em primeiro lugar? O que o senhor fazia lá? Confirmo, sim. Eu estava só consumindo. Na casa do Pedro? O senhor foi abordado na porta da casa do Pedro, primeiro? Sim. E ele também estava consumindo? Sim, só consumindo
. Os policiais chegaram... Que tipo de droga você estava consumindo? Só maconha. Estava aceso o cigarro de maconha? Sim. E aí, os policiais alegaram que pararam. Como é que foi a situação? Conta para nós.
Eles enquadraram nós e eu estava com o pedaço de maconha no bolso, aí eles perguntaram, eu fui sincero com eles e falei que tinha o pedaço lá em casa. Levei eles até minha residência e mostrei o pedaço que eu tinha em casa, que era para consumo mesmo
. O que estava na sua casa também era para consumo? Sim. Mas o Pedro falou que estava guardando a droga a mando do senhor? Não, era para consumo. Pois é, mas o Pedro falou aqui... É... Realmente, essa droga... Afirmou que estava guardando a droga para o Wallis. O senhor confirmou que ele estava guardando essa droga? Ele estava guardando para o senhor? Não estava na residência dele, a maconha estava na minha. Estava na minha casa. O núcleo residencial Sucuri é na casa da minha mãe. Mas na casa dele foi encontrado também, na casa do Pedro? Só um pedacinho só que estava com nós, lá na frente. Perguntas Acusação: Consta que foi encontrado 150 gramas na casa do Pedro, lá dentro da casa, o senhor não se lembra disso? Não. Tinha uma porção, mas não toda essa quantia. Essa quantia tinha lá na minha casa, que eu levei os policiais lá. Na sua casa, o laudo deu 86,87 gramas. E na casa do Pedro, 150 gramas. Afinal de contas, o Pedro estava guardando algum entorpecente na casa dele para o senhor ou não? Não, não estava, não. Era minha para uso próprio. O senhor vende entorpecente? Não. Nem para sustentar seu vício? Era para consumo. Naquele dia, o senhor tinha levado... Vocês estavam dividindo? De quem era a droga nesse dia? Essa maconha aí? Era minha. O senhor tinha conhecimento se o Pedro tinha entorpecente na casa dele? Não. Qual era a sua relação com o Pedro? Eu conheço ele, ele mora aqui no meu bairro, no bairro da minha avó, na verdade, no Jardim Mariana. Eu conheço ele já tem quatro anos, três anos, mais ou menos. Vocês tinham o hábito de utilizar entorpecente juntos? Às vezes.
Consta também que foi encontrado na residência do Pedro papel, filme e balança de precisão. O senhor não viu essa apreensão desses objetos? Não, não cheguei a ver, não. O que eu tenho conhecimento é que estava na minha casa, que eu passei as informações para os policiais e eles acharam lá
(...).” (Mídia sob Id. 160051614).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O Senhor, lembra o Ubiratan dessa abordagem, dessa ocorrência toda? Houve uma denúncia, primeiro, é isso mesmo? Sim, afirmativo, Excelência.
No dia aí, recebemos uma denúncia anônima, relatando aí que na Rua Pernambuco, na casa de número 744, bairro Ribeirão da Ponte, Antigo Santa Rosa 2 aí, informou que nessa residência, estaria ocorrendo tráfico de drogas
e de posse das informações a gente deslocou até o local e a gente ao se aproximar da referida residência, a gente visualizou o Wallis e o Pedro. E aí, como é que foi a abordagem? Foi encontrado entorpecente com ambos ou só com um na casa do Pedro, primeiro, ali na Pernambuco?
Excelência, com base na denúncia, a gente resolveu proceder com a abordagem
. Abordado o Wallis e o Pedro, conforme determina, até o procedimento padrão da PM, e na busca pessoal,
a gente encontrou com o Wallis uma porção de substância análoga à maconha
. E na casa ali do Pedro? Então, excelência, como é procedimento do POP nosso, né? Eles passam por entrevista
e o Pedro informou, que havia mais entorpecentes aí no interior da residência. Ele citou um pedaço de maconha, um rolo filme que eles usam pra preparar a droga pra venda e uma balança de precisão
.
Excelência, eles acompanharam a busca e na busca a gente encontrou o referido material
.
Na casa do Pedro? Exato, Aham
. E vocês foram depois, por indicação do Wallis, na casa do Wallis, lá no outro bairro? Sucuri? Sim, excelência.
Um tempo antes o Pedro informou que esse entorpecente pertencia ao Wallis; E aí o Wallis também passou por entrevista policial no local e aí ele indicou que havia mais entorpecentes na sua residência, no bairro Núcleo Habitacional Sucuri, rua H
. E lá foi encontrada a droga? Sim, excelência. Deslocamos em diligência, Deslocamos em diligência e o Wallis acompanhou a busca na residência e a gente obteve êxito em encontrar mais nove porções também da mesma substância, substância análoga à maconha (...).” (Mídia sob Id. 160051612).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar VICENTE BUENO DE BARROS, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Vicente? Dessa abordagem? Excelência, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu não lembro dessa ocorrência. Não lembro. No habitacional Sucuri, o senhor não se recorda de ter ido lá também? Não lembro dessa ocorrência. Junto com o policial Ubiratan? Sinceramente, eu não lembro. Foi em 2021, Não foi recente agora. Bastante tempo. Eu não lembro dessa ocorrência (...).” (Mídia sob Id. 160051613).

Denota-se do interrogatório prestado pelo acusado PEDRO PAULO que o mesmo negou os fatos, alegando que em sua casa não foi encontrado nenhum entorpecente.

Explicou que estava jogando bola na rua e o corréu WALLIS chegou de moto, momento em que a polícia chegou e abordou ambos, ressaltando que o policial Vicente o levou juntamente pelo fato de ter várias ocorrências policiais.

Diferentemente da versão sustentada pelo denunciado, o policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, em seu depoimento judicial, foi cauteloso ao descrever a ocorrência, relatando que receberam denúncia informando a ocorrência de tráfico de entorpecentes na Rua Pernambuco, na casa de número 744, Ribeirão da Ponte, antigo Santa Rosa Dois, de posse das informações, se diligenciaram até o local e visualizaram os acusados Wallis e Pedro. Com a informação de denúncia prévia, efetuaram abordagem dos acusados e lograram encontrar na posse do acusado WALLIS, uma porção de entorpecente.

Acrescentou que durante a entrevista com os acusados, o corréu PEDRO, informou que havia mais entorpecentes no interior da residência e citou um pedaço de maconha, rolo de plástico filme e balança de precisão, informando que os acusados acompanharam a busca e todo material foi encontrado na residência do acusado PEDRO.

Relatou que o corréu PEDRO, informou que a droga pertencia ao acusado WALLIS e que tão somente guardava o entorpecente a mando do corréu WALLIS.

Nessa esteira, ressalto o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo outro policial militar que também participou da ocorrência, PM VICENTE BUENO DE BARROS:

“(...) QUE O DEPOENTE RELATA QUE A GUARNIÇÃO DO GAP-01 RECEBEU INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE NA RUA PERNAMBUCO, CASA No 744, BAIRRO RIBEIRÃO DA PONTE, ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS; QUE O DEPOENTE RELATA QUE APOS RECEBER A DENÚNCIA ANÔNINA AS EQUIPES GAPS DESLOCARAM ATÉ O LOCAL, QUE AO SE APROXIMAR FOI VISUALIZADO OS DOIS SUSPEITOS QUALIFICADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA, AO PROCEDER ABORDAGEM FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO WALLIS UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUE OS SUSPEITOS FORAM INDAGADOS SOBRE O ENTORPECENTE,
O SUSPEITO PEDRO RELATOU QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS UM PEDAÇO DE MACONHA, BEM COMO ROLO DE INSULFILME E UMA BALANÇA DE PRECISÃO
; QUE INDAGADO O SUSPEITO PEDRO SOBRE O PROPRIETÁRIO DA DROGA, ELE INFORMOU QUE PERTENCIA AO SUSPEITO WALLIS, QUESTIONADO O SUSPEITO WALLIS SE TERIA MAIS DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, ELE DISSE QUE TINHA MAIS MACONHA, EM SEGUIDA AS EQUIPES DESLOCARAM ATÉ A RUA H, NUMERO 18, NÚCLEO HABITACIONAL SUCURI, ONDE FOI ENCONTRADO NO SEU GUARDA ROUPAS MAIS NOVE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. (...)” (Id. 160051586) (negritei).

Conquanto o réu PEDRO PAULO sustente que nenhuma droga foi encontrada em sua residência, é certo que sua versão é totalmente rechaçada pelo depoimento do PM UBIRATAN em juízo, o qual descreveu cautelosamente apreensão de um pedaço de maconha dentro da residência do referido acusado:

“(...) E na casa ali do Pedro? Então, excelência, como é procedimento do POP nosso, Eles passam por entrevista e o Pedro informou que havia mais entorpecentes aí no interior da residência. Ele citou um pedaço de maconha, um rolo filme que eles usam pra preparar a droga pra venda e uma balança de precisão. Excelência, eles acompanharam a busca e na busca a gente encontrou o referido material. Na casa do Pedro? Exato, Aham. (Id. 160000264).

Dessa forma, resta evidente a prática delitiva do réu PEDRO por infringência ao núcleo do tipo penal de guardar drogas com intuito de comercialização.

Conquanto o acusado PEDRO negue que estivesse guardando drogas para o corréu WALLIS, é certo que os policiais confirmaram tal versão em juízo, inclusive, ressaltando que parte da droga foi encontrada na residência de PEDRO, não deixando dúvida quanto a vinculação dele com o entorpecente apreendido.

Convém assinalar que a quantidade de entorpecente apreendida é totalmente incompatível com o consumo pessoal e exclusivo, anotando que droga apreendida com o réu PEDRO pesou 150,07g (cento e cinquenta gramas e sete centigramas) de MACONHA, que aliada à apreensão de mais drogas no mesmo contexto e da quantia de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais) em espécie e a própria informação de que no local funcionava a venda ilícita de drogas, com a apreensão de rolo de plástico filme e balança de precisão, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Ademais, para a configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a norma penal incriminadora, ao descrever o elemento subjetivo do tipo, não impõe o especial fim de agir. Basta que o agente voluntariamente realize um dos tipos previstos nas formas verbais constantes do dispositivo legal, incluindo, até mesmo, o fornecimento gratuito da droga.

Consigne, por oportuno, que o núcleo do art. 33 da Lei de Tóxico, trata como traficante tanto aquele que comercializa drogas, mediante de ajuste de pagamento, como aquele que guarda drogas, mesmo que a título gratuito, senão vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa”.

Registre-se, por fim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

[...]

Destarte, diante do conjunto probatório, das circunstancias do flagrante e apreensão do entorpecente, restou confirmada as denúncias preexistentes de que no local havia a comercialização de drogas.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado PEDRO PAULO DE MIRANDA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33 “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 1 (uma) porção grande de
maconha
, com massa total de 150,07 gramas. O Laudo Pericial n. 3.14.2021.75780-01 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A autoria, por sua vez, revela-se amparada em substrato probatório robusto, composto não apenas pela apreensão da droga em poder do acusado, mas também pelo contexto da diligência policial, iniciada a partir de denúncia anônima indicando especificamente o imóvel situado na Rua Pernambuco, no 744, como ponto de venda de entorpecentes. No interior da residência, foram localizados objetos usualmente associados ao tráfico de drogas, como balança de precisão e rolo de papel filme, além da quantia de R$ 373,00 em espécie.

Os policiais militares que participaram da diligência apresentaram relatos coesos e firmes quanto ao envolvimento do réu no comércio ilícito.

O militar Ubiratan Pinto de Alencar Filho afirmou, em juízo, que após receber denúncia sobre tráfico em determinado endereço, deslocou-se até o local com sua equipe, onde abordaram os indivíduos Wallis e Pedro. Esclareceu que com o primeiro foi apreendida uma porção de maconha, enquanto
Pedro indicou a existência de mais entorpecentes em sua residência, os quais foram encontrados na presença deste, acompanhados de rolo de filme plástico e uma balança de precisão
. Posteriormente, Wallis também conduziu os policiais à sua residência, onde entregou mais nove porções da mesma substância.

Embora o policial Vicente Bueno de Barros não tenha recordado os detalhes da ocorrência em juízo, seu depoimento na fase inquisitorial corrobora os demais elementos coligidos.

Ressalte-se que, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar juízo condenatório.

Em contrapartida, o recorrente negou a prática do crime. Declarou que não foi encontrada qualquer droga em sua residência, localizada na Rua Pernambuco, no 744, bairro Ribeirão da Ponte. A droga, segundo ele, foi localizada na casa de Wallis, situada em outro bairro, o Residencial Sucuri. Contestou a veracidade dos depoimentos policiais prestados no CISC, alegando estarem incorretos.
Pedro relatou que foi abordado pela polícia na Rua Chile enquanto jogava futebol e que o policial Vicente, com quem já teve outro contato anterior, o prendeu e o levou junto por já ter passagens anteriores
. Asseverou que não conduziu os policiais até sua casa nem permitiu qualquer busca, reafirmando que não guardava droga alguma para Wallis. Por fim, declarou que presenciou a diligência na casa de Wallis de dentro da viatura descaracterizada, ocasião em que o próprio Wallis teria desenterrado a droga e entregue aos policiais.
Disse que só estava no local porque foi levado involuntariamente pela equipe policial
.

A versão defensiva, contudo, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios,
inclusive das declarações prestadas por Wallis Natan Marques do Oliveira
,
que admitiu ter sido abordado em companhia de Pedro, momento em que consumiam maconha
. Wallis assumiu a posse da droga encontrada consigo e em sua residência, refutando que Pedro guardasse entorpecentes a seu mando. Por fim, disse não ter conhecimento sobre eventual apreensão de droga na casa de Pedro, tampouco sobre a apreensão de objetos como papel filme e balança de precisão no local.

Diante do conjunto probatório, especialmente os relatos firmes dos policiais militares, aliados à apreensão da substância entorpecente e dos instrumentos típicos do tráfico, infere-se que a condenação do apelante encontra respaldo nos autos. A versão apresentada pela defesa não se mostra crível, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de que os agentes públicos teriam interesse em prejudicar o réu com imputação criminosa inverídica.

Ademais, como bem consignou o juízo
a quo,
as provas são bastantes para confirmar a mercancia ilícita, uma vez que
“a quantidade de entorpecente apreendida é totalmente incompatível com o consumo pessoal e exclusivo, anotando que droga apreendida com o réu Pedro pesou 150,07g (cento e cinquenta gramas e sete centigramas) de maconha, que aliada à apreensão de mais drogas no mesmo contexto e da quantia de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais) em espécie e a própria informação de que no local funcionava a venda ilícita de drogas, com a apreensão de rolo de plástico filme e balança de precisão, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil”.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Outrossim, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015].

Não obstante a dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação recursal específica, impõe-se a
revisão de ofício
da reprimenda basilar, diante de flagrante ilegalidade.

Na espécie, ao fixar a pena-base, o juízo de origem elevou-a com fundamento na natureza da substância entorpecente apreendida. Todavia, mostra-se incabível tal exasperação quando se trata de maconha, notoriamente classificada como de menor potencial ofensivo, sobretudo diante da quantidade não expressiva apreendida nos autos, circunstância que, por si só, não justifica o agravamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Diante disso, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência, com a elevação da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, promovendo,
de ofício
, a redução da pena-base ao mínimo legal e, por conseguinte, readequando a pena definitiva do apelante para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença objurgada, inclusive o
regime inicial fechado
, tendo em vista a reincidência específica do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025